Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736626-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: BRIANI LINS MONTEIRO DE SOUZA COUTO, FABIANO LINS MONTEIRO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora